Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. DIREITO NÃO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO ATUAL NO SIGRH. PAGAMENTO NÃO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora em desfavor da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 1.343,01, a título de dívidas de exercícios anteriores. O juízo a quo entendeu que não houve comprovação do direito em relação ao ano de 2016.
2. Exercícios anteriores. Ainda que não tenha sido juntada a declaração de reconhecimento de dívida, resta incontroverso que a Secretaria de Educação do Distrito Federal reconheceu o direito da Recorrente à percepção de diferenças na remuneração da Recorrente no ano de 2006. Em relação ao ano de 2016, presume-se o pagamento, uma vez que as diferenças salariais solicitadas pela Recorrente não constam do registro atual no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, juntado pelo Recorrido.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais).